Tribunal: TJBA
Processo: 8079338-95.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8079338-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: WALCIMAR ALVES DA SILVEIRA Advogado(s): LEONARDO FERNANDES FALLACI IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAS D'ÁVILA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA PROVA. SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. TESES QUE DEMANDAM EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA E DE ARMA DE FOGO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA, EVIDENCIADO PELA EXISTÊNCIA DE OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS EM DESFAVOR DO PACIENTE PELO MESMO DELITO. ORDEM DENEGADA. I – Habeas Corpus impetrado contra o decreto de prisão preventiva, sob a alegação de nulidade das provas por invasão de domicílio e quebra da cadeia de custódia, bem como ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO. (a) Analisar a viabilidade de discussão sobre a legalidade da busca domiciliar e da cadeia de custódia na via do habeas corpus; (b) Verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea que justifique a medida; (c) Observar se as condições pessoais do Paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão autorizam a concessão da ordem. III – RAZÕES DE DECIDIR. É cediço que a via estreita do Habeas Corpus não se coaduna com a possibilidade de fazer profundas incursões probatórias para aferir a ilegalidade da busca domiciliar ou a quebra da cadeia de custódia, matérias a serem dirimidas no curso da instrução criminal. A decisão encontra-se devidamente amparada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pela considerável quantidade de entorpecentes apreendidos ("três sacos grandes com uma quantidade de maconha, quatro porções menores da mesma erva") – 223,36g de maconha - e uma arma de fogo ("um revólver calibre 38 com 05 (cinco) munições"), o que denota a periculosidade do agente. Some-se a isso o fato de que o Paciente responde a outros dois processos criminais pelo mesmo tipo penal, indicando um risco concreto de reiteração delitiva. Portanto, mesmo diante das alegadas condições pessoais favoráveis, estas não possuem o condão de, por si sós, afastar a necessidade da prisão preventiva. Por conseguinte, mostram-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. IV – Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem. V - ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8079338-95.2025.8.05.0000, da Vara Criminal da Comarca de Dias D'Ávila/BA, sendo Impetrante LEONARDO FERNANDES FALLACI, e, Paciente, WALCIMAR ALVES DA SILVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, sob os seguintes fundamentos.